Tribunal: TJDFT
Processo: 0765667-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes, ora embargantes, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
3. Afirmam que há omissão no Acórdão ora embargado, pois não houve análise sobre a ausência de indicação da locação de instalações hidráulicas do piso superior até o solo. Aduzem que faltou no projeto arquitetônico onde passariam as tubulações hidráulicas, sanitárias e de drenagem.
4. A Embargada apresentou contrarrazões, ID 72230649.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão no
1993880, ID 70180695.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
7. Com efeito, os itens 10 e 11 do Acórdão analisou a alegação falha no projeto arquitetônico, inclusive citando Norma Técnica da ABNT e CAUBR, in verbis: “10. A Norma Brasileira NBR 6492/2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece os requisitos para a documentação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos, incluindo as diretrizes para a elaboração de um anteprojeto arquitetônico. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de contemplar o escoamento das águas pluviais da cobertura. No caso em análise, os vídeos constantes dos autos (IDs 69639009, 69639010, 69639011 e 69639012) demonstram que a recorrida abordou adequadamente essa questão no anteprojeto. 11. Extrai-se do contexto probatório que, a indicação de tubulação e sistema de drenagem pluvial não faz parte da fase do anteprojeto, mas sim do projeto executivo e da compatibilização entre os projetos de engenharia e arquitetura. Como etapa preliminar e sujeita a ajustes, o anteprojeto não abrange detalhamentos técnicos, que são aprofundados nas fases subsequentes. Além disso, a orientação do escoamento e a inclinação diferem da especificação da tubulação, cuja definição compete ao engenheiro na etapa executiva. Conforme a ABNT NBR 6492:2021, o anteprojeto é uma etapa intermediária, cujo foco está em fornecer uma base sólida para o desenvolvimento do projeto executivo, mas não inclui especificações técnicas aprofundadas (CAUBR)”. (grifei).
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.